Tribunal: TJPA
Processo: 0001664-70.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001664-70.2008.8.14.0115

APELANTE: EDSON ALVES DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Edson Alves de Medeiros, visando à reparação de dano ambiental decorrente do transporte irregular de madeira da espécie Ipê, sem licença válida, conforme Auto de Infração lavrado pelo IBAMA.

2.

Sentença de procedência que condenou o réu à obrigação de fazer (recomposição florestal), obrigação de não fazer (vedação à comercialização ilegal de produtos florestais) e indenização por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento;
(ii) saber se restaram comprovados o dano ambiental e a responsabilidade do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.
5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA e demais documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a prática do ilícito ambiental e os danos decorrentes.
6. Não há nulidade na sentença nem má valoração das provas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Coletivos, com Pedido Subsidiário Sucessivo de Indenização por Dano Material e Moral Causado ao Meio Ambiente, movida pelo referido órgão ministerial em face de Edson Alves de Medeiros.

A peça inicial narra que a parte autora, com base no Auto de Infração nº 388063-D, lavrado em 04 de setembro de 2007 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, acusou o requerido de transportar ilegalmente 14,227 m3 (quatorze metros cúbicos e duzentos e vinte e sete decímetros cúbicos) de madeira da espécie Ipê, em veículo de placa MAS 6091/SC, sem a devida licença ambiental válida. O Ministério Público ressaltou que a conduta do réu implicou em infrações nas esferas penal, administrativa e, sobretudo, na cível, com a consequente degradação ambiental em área de proteção da Floresta Amazônica.

Dessa forma, requereu a condenação do requerido à obrigação de fazer, consistente na recomposição ambiental da área degradada ou, em caso de impossibilidade, ao pagamento de indenização equivalente; a obrigação de não fazer, consistente na proibição de comercializar produtos florestais sem os requisitos legais; e a condenação por danos morais coletivos causados ao meio ambiente.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para
condenar a(s) parte(s) requerida(s) a
:

a)
criar e implantar nova área florestal
, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b)
obrigação de não comercializar produtos florestais, até que proceda a todos os requisitos ambientais previstos na legislação pertinente
.

c)
ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$7.000,00 (sete mil reais)
a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

Inconformado com a sentença, o ora réu interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e que deveria ter sido realizada audiência de instrução.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu integralmente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgando procedente a Ação Civil Pública por ele ajuizada, para condenar o requerido Edson Alves de Medeiros à obrigação de criar e implantar nova área florestal no município de Novo Progresso, sob fiscalização do IBAMA, equivalente à área degradada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais); à obrigação de não comercializar produtos florestais até que regularize sua situação ambiental; e ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos causados ao meio ambiente.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa. Isso porque o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo perfeitamente aplicável quando o juiz entender que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

In casu, os autos trazem farto acervo documental, notadamente o Auto de Infração nº 388063-D, lavrado em 04 de setembro de 2007 pelo IBAMA, o qual descreve que o apelante foi flagrado transportando 14,227 m3 (quatorze metros cúbicos e duzentos e vinte e sete decímetros cúbicos) de madeira da espécie Ipê, sem licença válida, em veículo de placa MAS 6091/SC, proveniente da Floresta Nativa da Amazônia Legal. Tal documento goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, somente elidível por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na presente demanda.

Posteriormente, deve-se observar que o dano ambiental restou devidamente comprovado nos autos, não se tratando de simples alegação do Parquet. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e fundamenta-se na teoria do risco integral, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo do agente causador do dano.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REVELIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE
- SUPRESSÃO DE VEETAÇÃO NATIVA - ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO.
A decretação da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, permitindo o julgamento antecipado da lide, bem como a desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes. Ademais, não havendo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado não importa em cerceamento de defesa.
Se as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante/requerido promoveu o desmate irregular em área do bioma "Mata Atlântica", integrante de sua propriedade, cuja vegetação nativa estava em estágio avançado de regeneração, sem devida e prévia autorização ambiental, imperiosa sua condenação a cessar a atividade lesiva e a adotar providências necessárias à regeneração da área. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - MATA ATLÂNTICA - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTA QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ reconhece a possibilidade de configuração de um dano moral coletivo ambiental reflexo, sofrido pela sociedade em virtude da degradação dos bens ambientais. O dano moral ambiental consiste no sentimento de especial pesar, de impotência, na frustração e indignação da sociedade pela agressão a um bem ambiental ao qual já se sente especialmente vinculada e sensibilizada, situações que inegavelmente se configuram quando se trata da importância vital do complexo geográfico da Mata Atlântica, devendo ser mantido a condenação também quanto ao dano moral ambiental coletivo. V.P.V.R. DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000210167904002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados aos autos.

Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito.

Dessa forma, não se verificando qualquer nulidade na sentença, tampouco má apreciação das provas, e considerando-se a robustez dos fundamentos jurídicos e fáticos que a embasam, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/09/2025